Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE PEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravantes/executados) em face da decisão (ID 201923633, dos autos de origem) proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0706006-23.2018.8.07.0020, proposta por LUIZ CARLOS DE RESENDE LOPES, CARLA PATRICIA FRADE NOGUEIRA LOPES (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou ainclusão dos agravantes/executados no polo passivo da presente execução. Em suas razões recursais (ID 62696124), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o crédito perseguido pelos Agravados nos autos de origem, além de possuir natureza concursal, está devidamente habilitado no processo de recuperação judicial, constando no Quadro Geral de Credores. Alega que o crédito concursal deve ser pago de acordo com o homologado plano de recuperação judicial que, além da previsão acerca da forma de adimplemento, contém também cláusula expressa determinando a impossibilidade de prosseguimento das execuções de créditos sujeitos a recuperação judicial. Argumenta que, dessa forma, o pagamento do crédito seguindo as regras do plano de recuperação judicial afasta a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), cujos requisitos são incompatíveis com a própria aprovação do plano de recuperação judicial. Aduz que, considerando a homologação do plano com cláusula expressa de paralisação das execuções dos créditos concursais, a competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária é do Juízo da recuperação judicial. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada, determinando-se que, caso haja interesse em atingir bens de terceiros, tornar-se-á necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deverá ser processado no Juízo da Recuperação Judicial. Preparo (ID 62696884). Não concedi a liminar (ID 62761720). Intimada para se manifestar sobre a perda do objeto do agravo de instrumento em virtude da prolação da sentença, a parte agravante limitou-se a afirmar que os agravados interpuseram apelação e, nos termos do artigo 941 do Código de Processo Civil o agravo de instrumento deve ser julgado antes do apelo sem perda do objeto (ID 64971963). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 208685628 dos autos de origem), que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu o procedimento originário. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora